Tribunal: TJMT
Processo: 1013476-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013476-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), JOSE DE LIMA - CPF: 181.484.411-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRADESCO CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 33.010.851/0001-74 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDEBITO, DANO MATERIAL E MORAL TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar ao Agravante.

No caso, embora o Agravante tenha alegado inexistência de negócio jurídico e a invalidade do mencionado desconto em seu benefício referente a "capitalização" no valor de R$ 23,16 (vinte e três reais e dezesseis centavos), apresentando extratos que comprovam a sua ocorrência com a peça inicial, no entanto, a situação demanda dilação probatória para melhores esclarecimento dos fatos.

Não se demonstra também presente a urgência sustentada, haja vista que referidos descontos ocorrem desde 2022,
portanto, há cerca de 03 (três) anos do ajuizamento da ação (10/04/2025), situação que sem dúvida, não corrobora a alegação de perigo da demora.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013476-37-2025

AGRAVANTE:
JOSÉ DE LIMA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
José de Lima
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Rondonópolis/MT, que na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito e

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, ajuizada pelo Agravante indeferiu pedido de liminar para suspender os descontos provenientes de “capitalização”

no

benefício do Agravante ao fundamento de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que ajuizou a demanda na qual, busca que sejam obstados os descontos indevidos e não contratados em seu benefício, havendo necessidade de que seja concedido tutela de urgência em seu favor para tal finalidade.

Argumenta que jamais realizou qualquer negócio jurídico com a Instituição Financeira Agravada para justificar referidos descontos, tratando-se de pessoa de poucos recursos e carente de conhecimento, não tendo realizado qualquer negócio jurídico para que ocorra os questionados descontos e, tampouco, conhece quais benefícios são disponibilizados pelo Recorrido.

Assinala que na forma do
Art. 84 do Código de Defesa do Consumidor, o Juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir medidas antecipatórias visando garantir o alcance do resultado prático da demanda, sendo que o artigo 300 do Código de Processo Civil

dispõe sobre os requisitos para deferimento de tutela de urgência concernente ao “
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.”

Sustenta que no caso a verossimilhança do direito é evidente, uma vez que a pretensão do Agravante visa a proteção de uma norma de Direito Fundamental, dado que se trata de situações recorrentes entre os segurados do INSS, e os fatos apresentados são respaldados pelas provas que acompanham a petição inicial, demonstrando, assim, a probabilidade do direito pleiteado, acrescentando que quanto ao perigo de demora resta evidente,

na medida em que permanecerá sofrendo os questionados descontos em seu benefício, causando-lhe dano irreparável e ou de difícil reparação. Pugna pelo deferimento de tutela de urgência em caráter liminar e, no mérito, pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para que seja reformada a decisão agravada.

Não há contrarrazões conforme certidão ID 290332850

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o Agravante se insurge com relação a decisão que in
deferiu antecipação de tutela pleiteado para suspender desconto em seu benefício denominado “capitalização”, que afirma serem indevidos, uma vez que não teria realizado qualquer negócio jurídico com a parte Agravada.

Inicialmente, necessário registrar que
em sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo deferir efeito suspensivo na forma do artigo 1.019 do CPC.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Constata-se que o Agravante ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito e Reparação por Danos Materiais e Morais na qual,
argumenta que não realizou qualquer negócio jurídico
com a parte Agravada para justificar os descontos no valor de
R$ 23,16 (vinte e três reais e dezesseis centavos), denominado “Capitalização”, descrito na inicial
, cujos descontos tiveram início a partir de
03/01/2022
em seu benefício.

No caso, embora o Agravante tenha alegado a invalidade do mencionado desconto em seu benefício, apresentando extratos que comprovam a sua ocorrência com a peça inicial, no entanto, a meu ver,
a situação demanda dilação probatória para melhores esclarecimento dos fatos em momento oportuno, quando à luz do contraditório e ampla defesa as partes terão oportunidade de apresentar provas acerca dos fatos alegados
.

No mais, não se demonstra presente a urgência sustentada,
haja vista que referidos descontos ocorrem desde 2022,
portanto, há cerca de 03 (três) anos do ajuizamento da ação (10/04/2025),
situação que sem dúvida, não corrobora a alegação de perigo da demora
.

Ademais, não há falar em possibilidade de dano irreparável e ou de difícil reparação na medida em que na hipótese de sair-se vencedor, a Instituição Financeira demandada certamente possui lastro financeiro para realizar a devolução dos valores descontados, tudo devidamente corrigido na forma legal ao Agravante.

Sobre questão semelhante o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.DESCONTO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERDURAN HÁ MAIS DE SETE ANOS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir.
3
. Não há elementos suficientes nos autos que evidenciem a verossimilhança das alegações do agravante quanto à inexistência do contrato e à urgência do pedido, especialmente diante da ausência de provas robustas e da manutenção desde 2017.
4. A simples juntada de documentos pessoais e de histórico de empréstimos do INSS não é suficiente para comprovar o alegado vício na contratação. Ademais,
a longa permanência dos descontos descaracteriza o periculum in mora, pois não há demonstração de risco iminente ou dano irreparável
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A ausência de prova robusta da inexistência do vínculo contratual e a manutenção dos descontos desde 2017 afastam os requisitos para concessão da tutela de urgência em ação de nulidade de contrato de empréstimo consignado
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento n.
3064425-11.2024.8.13.0000; TJRJ, Agravo de Instrumento n. 0050658-86.2024.8.19.0000.” (TJMT. N.U 1018194-14.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024,
DJe
25/10/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a suspensão de descontos mensais de R$ 33,52 em benefício previdenciário do agravante, sob alegação de inexistência de relação contratual com a associação agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de descontos indevidos sem comprovação de vínculo contratual entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Inexistem elementos suficientes para comprovação da verossimilhança das alegações da parte agravante, uma vez que o pedido liminar foi instruído apenas com histórico de crédito do INSS, sem qualquer prova adicional.

4. O valor descontado é reduzido e os descontos perduram há mais de um ano sem demonstração de prejuízo relevante à subsistência do agravante, o que afasta a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso, tal circunstância não supre a ausência de indícios mínimos da probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de indícios mínimos da verossimilhança das alegações e a existência de descontos de pequeno valor, realizados há longo tempo sem agravamento da situação financeira ou da dignidade econômica do autor, afastam os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de inexistência de negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.NJurisprudência relevante citada: TJMG, AI 3064425-11.2024.8.13.0000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 27/08/2024; TJRJ, AI 0050658-86.2024.8.19.0000, Rel. Desa. Leila Santos Lopes, j. 20/08/2024; TJMT, N.U 1018194-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 22/10/2024.(N.U 1005607-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025).

Portanto, no contexto apresentado,
apesar dos argumentos elencados pelo Agravante,
pelo menos a princípio, não se verifica de fato a presença dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC para deferimento de tutela de urgência
conforme pretendido de forma que é caso de manter a

referida decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual
.

Diante dessas considerações, nesta análise recursal não se verifica a plausibilidade do direito sustentado pelo Recorrente ou a possibilidade de a decisão causar prejuízo irreparável à parte ou ao resultado útil do processo razão pela qual,
nego provimento ao Agravo de

Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025